Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-37.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000811-37.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ROSALVO VITOR DOS SANTOS - CPF: 204.963.971-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM NOVA PERÍCIA PRESENCIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação que busca o restabelecimento da isenção de imposto de renda sobre proventos de servidor aposentado por invalidez, diagnosticado com moléstia grave.

A isenção havia sido concedida com base em laudo oficial e posteriormente revogada pela Administração Pública, com fundamento em laudo genérico, sem realização de nova perícia presencial nem garantia de contraditório técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a revogação administrativa da isenção de imposto de renda, concedida com base em laudo médico oficial anterior, pode ocorrer sem nova perícia presencial e sem contraditório, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 garante isenção de imposto de renda a proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia grave, mediante comprovação por laudo oficial.

A revogação da isenção sem nova perícia presencial e sem contraditório técnico viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV).

Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar. Sua redução sem o devido processo legal configura risco de dano irreparável.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O servidor aposentado por invalidez e portador de moléstia grave faz jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 2. A revogação administrativa da isenção sem nova perícia presencial e sem contraditório técnico é nula por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosalvo Vitor dos Santos, servidor público militar reformado, contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/
c
Condenação em Pagamento c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1010604-40.2025.8.11.0003), que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender a cobrança do imposto de renda sobre seus proventos.

Alega o agravante que é portador de moléstia grave – paralisia irreversível e incapacitante, conforme Laudo Médico Pericial LD nº 23584L, elaborado por perito oficial do Estado em 2023, o qual embasou a concessão administrativa da isenção naquele ano.

Sustenta que o novo laudo (nº 68119), emitido em 2024, foi utilizado pela administração para revogar a isenção sem contraditório, sem nova perícia presencial e sem motivação técnica válida, comprometendo a legalidade do ato e violando os princípios constitucionais do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.

Afirma que a isenção tem natureza alimentar, sendo essencial para sua subsistência e custeio de tratamentos médicos.

Requer o provimento do recurso para restabelecimento da isenção até decisão final da ação principal.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, p
ortanto, conhecido. No mérito,
merece
provimento
.

Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão de tutela provisória de urgência é necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Quanto à probabilidade do direito, observa-se que o agravante juntou aos autos o Laudo Médico Pericial LD nº 23584L

(ID 191917705 –
Pje
n. 1010604-40.2025.8.11.0003)
, emitido por perito oficial do Estado, atestando que é portador de “paralisia irreversível e incapacitante”, moléstia que se enquadra expressamente no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

A posterior revogação administrativa da isenção baseou-se em laudo genérico, elaborado sem perícia médica presencial e sem reavaliação técnica detalhada, apenas afirmando que o servidor “não apresenta moléstia enquadrada no rol legal”, o que se revela insuficiente e juridicamente inválido.

Trata-se de retrocesso na esfera jurídica do agravante sem observância ao contraditório técnico, à ampla defesa e ao devido processo legal, o que contraria também o art. 50, V, da Lei nº 9.784/99, que exige motivação específica e adequada para a revogação de atos administrativos.

Quanto ao perigo de dano, a continuidade dos descontos indevidos compromete a renda mensal do agravante, verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência e ao tratamento de sua moléstia incapacitante. Tais circunstâncias demonstram risco real de agravamento de sua condição de vida e de saúde.

Assim, presentes os requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada para restabelecer a isenção do imposto de renda, com base no laudo médico anterior, até o julgamento final da demanda principal.

DISPOSITI
VO

Ante o exposto,
voto
pelo
PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau e
DETERMINAR
o restabelecimento da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do agravante, com base no Laudo Médico Pericial LD nº 23584L, até o julgamento final da ação originária.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025